Tribunal: TJMT
Processo: 0008598-32.2003.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008598-32.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0306-05 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), MILENA VALLE RODRIGUES - CPF: 926.056.481-68 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (EMBARGANTE), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ASSISTENTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ASSISTENTE), CARLA MONIQUE GOMES PRATES - CPF: 020.791.991-70 (ASSISTENTE), JOAO ANTONIO PINTO - CPF: 002.158.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ABELARDO DE LIMA PUCCINI - CPF: 011.131.357-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE - CPF: 320.513.527-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (EMBARGANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (EMBARGADO), COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0306-05 (EMBARGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO - SENTENÇA ANULADA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA ANTECEDENTE QUE CONFIRMA A LEGALIDADE DA DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR - COISA JULGADA
“ERGA OMNES”
(ART. 16 DA LACP) - INEXORÁVEL REVOGAÇÃO DAS
ASTREINTES
- OMISSÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SUFICIENTEMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS.

1. Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Não há falar-se em omissão quanto à análise sobre a multa arbitrada na origem para o caso de eventual descumprimento da reintegração de posse da área objeto do litígio, pois a desconstituição da sentença pelo Acórdão implica obrigatoriamente na revogação da multa arbitrada, que não mais produz efeitos no mundo jurídico.

3. Se a matéria foi devidamente esgotada pelo Tribunal, que emitiu pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre violação ao art. 1.022
c/c art. 489, §1º, do CPC, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para formar o seu convencimento e proferir a decisão.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos foram interpostos pela
COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA. – ME
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão deste Sodalício que proveu o Recurso de Apelação da
Petrobrás Distribuidora S.A.,
acolhendo a prejudicial da coisa julgada decorrente da Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009) para extinguir, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, a ação de origem e inverter o ônus de sucumbência em favor das Apelantes. Diante do acolhimento da prejudicial de mérito, foram declarados prejudicados os demais Apelos, interpostos pela
Comercial HDB de Petróleo Ltda. – ME
e pela
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda
(id. 169739189).

Conforme se infere das razões recursais da
Embargante/
COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA. – ME
(nova denominação de COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA)
, esta se limita a alegar que, conquanto se tenha declarado nula a sentença, o
decisum
teria sido omisso quanto ao seu pleito de anulação da multa diária outrora aplicada na origem.

À vista disso, requer que seja sanada a alegada omissão, a fim de seja afastada a condenação em multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conferindo efeitos infringentes aos Embargos. (ids. 171035689 e 171035692).

A seu turno, o Embargante/
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em suas razões, a existência de omissão no Acórdão, ao argumento de que, em suma, não teriam sido explicitadas as razões para o reconhecimento da coisa julgada, nem foram corretamente estabelecidos os limites subjetivos dessa aplicação, sendo que a decisão na Ação Civil Pública Ambiental antecedente não seria suficiente para estabelecer a coisa julgada na atual Ação Revocatória, considerando que as duas demandas envolvem causas e pedidos diferentes, o que torna inadequada a aplicação da coisa julgada.

Salienta, ademais, que o Estado deveria ter sido incluído no polo passivo da demanda anterior para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesses termos,
requer o provimento dos Embargos para que sejam sanadas as omissões, com o prequestionamento da matéria arguida,
atribuindo-se efeitos infringentes ao Acórdão para desprover os Apelos (id. 172140176).

Em contrarrazões, o Embargado/
ESTADO DE MATO GROSSO
argumenta que não há outras omissões além daquela por ele indicada, isso porque, a reforma
in totum
da sentença implica na rejeição implícita da multa diária anteriormente estabelecida (id. 173114697).

A
VIBRA ENERGIA S/A

(nova denominação da
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
)
apresentou contrarrazões alegando a inexistência das omissões apontadas e que o intuito do Estado/Embargante é a rediscussão da matéria para novo julgamento da causa (id. 173223197).

Outrossim, a Embargada/
COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA. – ME
aduz, em suma, inexistir vício a ser sanado e que, em verdade, busca-se o reexame da matéria
(ids. 173295171 e 173295172).

Intimado, a Embargada
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.
deixou transcorrer o prazo legal sem oferecer contrarrazões (id. 173452659).

Embargos tempestivos. Embora ausente Certidões nesse sentido, constata-se da aba “expedientes” do sistema PJe, o registro de ciência do Acordão em 29/05/2023 (
Comercial HDB
) e 30/05/2023 (
Estado
), pelo que, considerando a suspensão do expediente forense em 08 e 09/06/2023 (
Corpus Christi - ponto facultativo – conforme Portaria TJ/PRES n.º 1.292/2022
), tem-se que a interposição dos Aclaratórios em 05 e 15/06/2023, respectivamente, ocorreu dentro do prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram
interpostos pela
COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA. – ME
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão deste Sodalício que proveu o Recurso de Apelação da
Petrobrás Distribuidora S.A.,
acolhendo a prejudicial da coisa julgada, para extinguir a ação de origem e inverter o ônus de sucumbência em favor das Apelantes. No mais, foram declarados prejudicados os Apelos interpostos pela
Comercial HDB de Petróleo Ltda. – ME
e pela
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda
,
restando o julgado assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO REVOCATÓRIA DE DOAÇÃO ONEROSA POR INEXECUÇÃO DE ENCARGO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS AUTORIZADORES AUSENTES - EFEITO INDEFERIDO - PREJUDICIAL DA COISA JULGADA INVOCADA PELA PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR INEXECUÇÃO DE ENCARGO AFASTADA - LEI ESTADUAL N.º 3.865/1977 – DECLARAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR - RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA - NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA - ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - DEMAIS APELOS PREJUDICADOS.

1. Com o advento do CPC/2015, a regra geral passou a ser a concessão do efeito devolutivo aos recursos, de tal sorte que, ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo postulado, em especial o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, deve-se aguardar o julgamento colegiado, sendo o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo.

2. À luz do disposto nos arts. 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, decisões contraditórias em demandas similares violam a isonomia e segurança jurídica. Portanto, devido à eficácia preclusiva da coisa julgada na Ação Civil Pública Ambiental que declarou a legalidade da doação da área referida nas Leis Estaduais n.º 3.865/1977 e n.º 7683/2002, ainda que explorada por terceiro, não mais cabe a sua contestação, o que importa na declaração de nulidade da sentença ora recorrida, com julgamento sem mérito da Ação Revocatória de Escritura Pública de Doação, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, considerando possuir como escopo o questionamento de matéria já analisada e refutada por esta Corte de Justiça, em sede de Recurso de Apelação interposto naquela ACP.

3. Recurso provido para acolher a prejudicial da coisa julgada e declarar nula a sentença apelada, invertendo-se o ônus da sucumbência. Demais apelos prejudicados.”
(id. 169739187).

No caso versando, ambos Embargantes arguem vícios de omissão na decisão colegiada, seja em vista do silêncio sobre a anulação da multa diária fixada na sentença apelada, seja pela ausência de razões para o reconhecimento da coisa julgada.

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte com o resultado do julgamento colegiado.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Partindo dessa premissa,
constata-se a inexistência de qualquer omissão na decisão colegiada deste Tribunal lançada no id. 169739187
.

Ao contrário do que sustenta a Embargante/
COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA. – ME
,
não mais subsistem

as
astreintes
fixadas por ocasião da sentença recorrida, para o caso de descumprimento da reintegração de posse da área ao Estado de Mato Grosso, pois a cassação da sentença implica, obrigatoriamente, na revogação da multa, que não mais produz efeitos no mundo jurídico.
Logo,
não há se cogitar na existência de omissão nesse ponto
.

Melhor sorte não assiste o Embargante/
ESTADO DE MATO GROSSO
, já que
o Acórdão deste Sodalício foi absolutamente claro ao concluir sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada advinda da Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009), esgotando de forma fundamentada o suficiente as questões suscitadas, inclusive elidindo a respeito da alegada inexistência da
coisa julgada

a despeito de figurar outro Autor no polo ativo da ACP, pelo que, com a devida vênia, hão de ser destacados os trechos que firmaram a conclusão nesse sentido:

“(...)

Por sua vez, na Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009), movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.,
verifica-se que, igualmente, foi requerida a nulidade da doação da área em que está construído o posto de combustíveis denominado “Posto CPA”, feita pelo Estado de Mato Grosso à PETROBRÁS
. Na referida ação, pleiteou-se, ainda, a recomposição ambiental da área afetada pelo aludido “Posto do CPA” e demais construções na área anexa ao posto (loja de conveniência e borracharia), que teriam causado lesão ao meio ambiente urbano e paisagístico, impactando o complexo da praça e monumento Ulysses Guimarães.

(...)

Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que,
após regular tramitação processual da ACP Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos ali vertidos para declarar a nulidade do ato de doação da área feita pelo ESTADO DE MATO GROSSO à PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
, condenando-a ainda à demolição da obra iniciada referente à loja de conveniência e à retirada de todo o posto de combustível “Posto CPA”, bem como no dever de reflorestar a área de acordo com as exigências pertinentes.

A decisão, contudo, foi parcialmente reformada por esta Egrégia Corte de Justiça em sede de Recurso de Apelação Cível interposto pela PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., consoante Acórdão assim ementado:

(...)

Sobre a questão referente à anulação da doação realizada pelo Estado de

Mato Grosso à PETROBRÁS da área onde se encontra o posto de combustíveis chamado “Posto CPA”, oportuno transcrever, para o fim de elucidação da prejudicial da coisa julgada
, trecho do voto proferido pelo então relator do Apelo:

‘(...)

A análise dos autos demonstra que inexiste irregularidade na referida exploração do imóvel pelo terceiro, já que a propriedade não foi transferida a outrem, conforme proíbe a Lei.

Aplicável ao caso em tela, a teoria do fato consumado, que pressupõe que a situação de fato se encontra consolidada e com estabilidade tal que se torna desaconselhável e inviável a sua alteração.

É exatamente o que ocorre nos autos. A doação da área foi realizada nos idos de 1977, devidamente autorizada por Lei; convalidada suas alterações posteriores, sem nenhuma objeção por parte dos órgãos públicos; investimentos foram realizados durante esses longos anos, gerando empregos e prestação de serviços, situação esta que demonstra não se justificar a alteração requerida.

Ora, manter a sentença inalterada significa aniquilar o princípio da segurança jurídica, que assegura ao cidadão a garantia de uma estabilidade jurídica e social, impedindo-o de sofrer prejuízo de inopino
.

A pretensão do Ministério Público de anular a doação da área onde funciona o posto de gasolina, por suposta ilegalidade, não pode prevalecer, posto que nada comprova nos autos, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.

Ainda que discutido o suposto crime ambiental com a construção da loja de conveniência, tal fato não autoriza a anulação da doação legal e convalidada no tempo, mas sim a apuração e devida penalização por parte de quem praticou o ilícito.

(...)

Dessa forma, a sentença merece ser reformada em parte, já que plenamente legal e válida a doação da área onde funciona o Posto CPA,
devendo apenas ser procedida à demolição da loja de conveniência pelos motivos já expostos, bem como a recuperação da área degradada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso, para considerar legal a doação da área objeto de discussão nos autos
, e determinar a demolição da loja de conveniência, pelos motivos já expostos, mantendo a recuperação da área degradada, conforme determinado na sentença.’

(...)

Registre-se, por oportuno, que retornando a Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009) dando conta do trânsito em julgado do v. acórdão, em 18/04/2011,
determinou-se a abertura de vista, em 18/04/2013, às Partes para ciência e providências, quando então o Ministério Público requereu o arquivamento do feito
, o que foi deferido pelo r. Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, em 27/10/2014.

Dentro desse panorama,
uma vez reconhecida, por decisão com trânsito em julgado, a legalidade da doação da área objeto da Lei Estadual n.º 3.865, de 06 de junho de 1977
, ao entendimento de que ‘
inexiste irregularidade na referida exploração do imóvel pelo terceiro, já que a propriedade não foi transferida a outrem, conforme proíbe a Lei
’,
constato que o direito material foi devidamente analisado naquela oportunidade, de sorte que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede que essa mesma questão seja novamente discutida no presente feito, a despeito de figurar outro Autor no polo ativo da demanda
.

Com efeito, à luz do disposto nos arts. 502, 503, 507 e 508, todos do CPC,
não há como admitir decisões contraditórias em demandas com mesmo propósito e causa de pedir, sob pena de infração ao princípio da segurança jurídica:

(...)

Logo,
levando-se em conta a eficácia preclusiva da coisa julgada advinda

da Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009), deve ser reconhecida a ocorrência de coisa julgada neste feito
e, por conseguinte, declarada nula a sentença ora proferida na origem,
já que a legalidade da doação da área objeto da Lei Estadual n.º 3.865/1977,
em que pese a exploração do imóvel por terceiro,
não mais se

sujeita a contestação, vindo o ESTADO DE MATO GROSSO a questionar matérias que foram objeto de apreciação e refutadas
.”.
(id. 169739187; g.n.).

Do que se observa do extenso trecho acima destacado, não há se falar em omissão a respeito dos limites subjetivos da coisa julgada ou que não tenha correlação entre a causa de pedir de ambas as ações, ao argumento de que “
em nenhuma passagem da decisão vergastada está exposto explicitamente as razões pelas quais se entende que há coisa julgada, com efetivo cotejo de identidade clara entre as duas demandas - partes, causa de pedir e pedido
”, pois do exame do Acórdão hostilizado o Colegiado deste Sodalício manifestou-se suficientemente e ao seu modo sobre a questão discutida nos autos.

Importante registrar, nesse ponto, que a sentença proferida em Ação Civil Pública faz coisa julgada
erga omnes
, conforme preconiza o art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, abrangendo todas as pessoas enquadráveis na situação do substituído, independentemente da competência do Órgão prolator da decisão, sendo este, já há muito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstituciona
l
.

Assim não fosse, haveria graves limitações à extensão e às potencialidades da ação civil pública, o que não se pode admitir.

Sobre o tema:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EM RAZÃO DOS MESMOS FATOS CONSTANTES DE SEMELHANTE AÇÃO ANTERIORMENTE JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. 1. ‘
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a sentença proferida em sede de ação civil pública faz coisa julgada erga omnes
’ (AgInt no REsp 1568705/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 28/09/2016).

2. Restando consignado no acórdão recorrido que a subjacente ação civil pública proposta pelo Município de Felipe Guerra era idêntica àquela anteriormente ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte,
o reconhecimento da coisa julgada é medida que se impõe, circunstância não obstada pela ausência de identidade das partes autoras
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp 1.733.419/RN. Rel. Min.
Sérgio Kukina
, Primeira Turma. DJe 2/8/2018; g. n.)

Por fim
, desnecessárias maiores elucubrações no que diz respeito à questão apresentada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
de que
“
Quisesse o embargado que a decisão prolatada na Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 produzisse efeito em face ao Estado de Mato Grosso deveria tê-lo integrado ao polo passivo daquela demanda, durante a fase de conhecimento,
oportunizando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu
”
.

Basta uma simples consulta processual à Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009), junto ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça, para se perceber a
nítida participação ativa do Estado de Mato Grosso no feito, em diferentes oportunidades
, consoante registrado no relatório da sentença datada de 20/02/2008 e na decisão de 16/09/2014:

“Sentença com Resolução de Mérito Própria – Não Padronizável Proferida fora de Audiência

VISTOS...

Cuida-se de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Estadual, em face da Petrobrás Distribuidora S/A e outros, objetivando a condenação dos requeridos na obrigação de fazer e não fazer, consistente na proibição de continuidade ou retomada das obras na área anexa ao “Posto do CPA”, a qual envolve diretamente o complexo arquitetônico da Praça/Monumento “Ulysses Guimarães”. O objeto da ação também alcança a obrigação de reparar o dano ambiental.

(...)

Em despacho inicial lançado às fls. 453, foi determinado que o Estado de Mato Grosso
e o Município de Cuiabá, se manifestassem previamente sobre o pedido de liminar.

O Estado de Mato Grosso, quedou silente
e, o Município de Cuiabá, às fls. 439/442, manifestou-se favoravelmente à concessão da liminar postulada.

A liminar foi concedida (fls. 462-469).

O
Estado de Mato Grosso se manifestou a fls. 470/471
.”
(g. n.)

“Decisão->Determinação

Vistos.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação, em cumprimento à decisão de fl. 952.

Às fls. 953/955,
o MP se manifestou favorável ao pedido de vista requerido pela Procuradoria Geral do Estado – PGE em 17-6-2013 (fl. 942)
, deixando de se manifestar sobre as alegações apresentadas pela empresa Petrobras Distribuidora S/A acostada às fls. 949/950, bem como das ponderações apresentadas por esse Juízo.

Todavia,
em consulta ao sistema “Apolo”, verifica-se que a PGE retirou o processo em carga por 02 (duas) vezes, em 10-7-2013, devolvendo em 26-7-2013 e, em 02-8-2013, devolvendo em 13-8-2013, não sendo apresentada qualquer petição nos autos
.

Dessa forma, dê-se nova vista ao Ministério Público para nova manifestação, conforme decisão de fl. 952.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.”
(g. n.)

No caso em tela, constata-se que
as razões contidas nos Aclaratórios visam à simples rediscussão do julgado, notadamente no que toca aos efeitos da
coisa julgada decorrentes da decisão de 2º Grau proferida na Ação Civil Pública Ambiental n.º 264-80.2003.811.0082 (Apelação n.º 1408/2009), pois,
o fato de haver o Tribunal deliberado sobre a lide de forma desfavorável àquela defendida pelos Embargantes, elegendo fundamentos diversos dos por eles sustentado não retrata contradição, omissão ou qualquer outro vício do art. 1.022 do CPC
.

Para tanto, não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material, suscetíveis de serem afastados, estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.”
(TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041. Relator Dr.
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 22/11/2021; g. n.)
.

Além disso, importa salientar que o julgador não está obrigado a analisar sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno, ficando claro no acórdão que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF. Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma. DJe de 15/3/2023; g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado
. 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.905.423/SP. Relator Ministro
Humberto Martins
, Segunda Turma. DJe de 13/3/2023; g. n.)

Quanto ao almejado
pré-questionamento
, concluo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, faz-se dispensável a expressa manifestação por esta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos pela
COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA. – ME
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023